Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002388-83.2013.8.11.0050 - CLASSE - CNJ - CAMPO NOVO DO PARECIS
Embargante : GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP
Embargado : ELIO CUNHA
Número do Protocolo : 0002388-83.2013.8.11.0050
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002388-83.2013.8.11.0050, que, não conheceu do recurso interposto pela embargante em razão da sua inequívoca intempestividade, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. (cf. ID 35861482 - Pág. 2).
A embargante defende a tempestividade do recurso por ela interposto, dizendo que a decisão monocrática desconsiderou que o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias, que se findou em 19.12.2016 (segunda-feira) e não no dia 16.12.2016. Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que o apelo por ela interposto seja analisado.
Nas contrarrazões de ID 38966978, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração se destinam a corrigir falhas do comando judicial que comprometam seu entendimento quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (CPC, art. 1.022); sendo assim, se não há no aresto embargado nenhuma omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (existência de proposições inconciliáveis), evidencia-se que o interesse da embargante é de trazer novamente à tona discussão sobre matéria já analisada.
A decisão embargada não conheceu do apelo sob os seguintes fundamentos:
A contagem dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis, e todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC.
Verifica-se dos autos, que a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE no 9903, disponibilizado no dia 23.11.2016 (quarta-feira) e publicado em 24.11.2016 (quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia 25.11.2016 (sexta-feira) e o término em 16.12.2016 (sexta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 19.12.2016 (segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente intempestivo, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (...). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (Ag 144014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (...) - – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente. (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II - O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. (N.U 0005774-05.2012.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
E, ainda, precedentes do STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem. 3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1798560/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. 1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do CPC/2015. 3. A Corte Especial entende que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando nesta o tribunal local adota fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do respectivo agravo. Precedente. 4. Na hipótese dos autos, a decisão que não admitiu o recurso especial não se ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada, devendo ser mantida a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/2015). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1558340/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
Ademais, não há falar em prazo em dobro para interposição de recurso, pois a finalidade da norma processual que amplia o prazo comum, visa, apenas, garantir a todos os litigantes à paridade de armas no processo, em razão da inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos (como no caso), a fim de que exerçam o pleno exercício do direito de defesa; contudo, na hipótese, os réus foram intimados em oportunidades distintas, sendo-lhes conferido, igualmente, prazos diferentes, concluindo-se, portanto, que se manteve preservado o amplo acesso aos autos de ambos os réus, conforme expresso pelos documentos de ID 35050490.
Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação em razão de sua intempestividade (cf. ID 35861482).
A decisão embargada não padece de quaisquer vícios, pois concluiu, acertadamente, que o apelo interposto pelo embargante é intempestivo, pois, reafirmo, a sentença foi publicada no DJE no 9903, do dia 23.11.2016 (quarta-feira) e publicada em 24.11.2016 (quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia 25.11.2016 (sexta-feira) e o término em 16.12.2016 (sexta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 19.12.2016 (segunda-feira), estando evidente a tentativa da embargante em reverter o julgamento que lhes foi desfavorável, sendo incabível a interposição de embargos de declaração para este fim, porque, em tais casos, o que se faz, é simples rediscussão da matéria recursal.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão monocrática embargada e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator